Tribunal: TJSP
Processo: 2105212-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Cumprimento de sentença – Reserva de valores atinentes a honorários contratuais postulada pelos agravantes (patronos da exequente) – Indeferimento – Honorários contratuais não incluídos no título executivo judicial, derivando de relação mantida pela parte exequente com seu patrono, que é externa ao processo - Decisão mantida – Recurso desprovido.